Tribunal: TJDFT
Processo: 0036001-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0036001-45.2010.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SHA CONJUNTO 05 CHACARA 129 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração nos embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por MIRIAN RODRIGUES CARDOSO. Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:25:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator